Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-43.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005856-43.2017.8.11.0003
APELANTE: JOSÉ VIEIRA SIMIANO.
APELADO: BANCO BRADESCO S. A.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ VIEIRA SIMIANO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, na Ação Ação Ordinária c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 100585643.2017.8.11.0003, julgou improcedente o pleito exordial e condeno o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, ficando suspensa a cobrança, por força da assistência judiciária gratuita (Id. 33572498).
Em suas razões, de Id. 33572953, o apelante defende a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal entre as partes. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a revisão da taxa de juros, conforme média do BACEN.
Contrarrazões foram apresentadas no Id. 33572959. Sem preliminar.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da taxa dos juros remuneratórios cobradas na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal, sob no 310.953.843, pactuada entre os litigantes, em 30.08.2016, tendo como objeto o crédito no valor de R$6.600,00 a serem pagos em 38 parcelas de R$557,27. (Id. 33572468).
O apelante defende que a taxa dos juros remuneratórios pactuada no contrato de 7,46% ao mês e 137,116% ao ano é bem superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e pede a sua revisão.
Contudo, sem razão a parte recorrente.
Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp no 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:
“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).
Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, que, no caso, para a data da contração (mês agosto de 2016) era de 7,27 % ao mês (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores ).
Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros prevista no contrato de 7,46% a.m - Id. 33572468), pois esta foi contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.061.530-RS).
Com essas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários em sede recursal para R$2.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator